Tribunal: CARF
Processo: 15983.000364/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização tem competência para constatar a existência de vínculo empregatício para os efeitos de apuração das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que isto configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do Trabalho.
FISCALIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO. SEGURADO EMPREGADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade funcional.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COMPROVADA PELA FISCALIZAÇÃO.
A prestação de serviços pessoais por pessoa física ou jurídica encontra limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000364/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.546 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
HOTEL DE TURISMO PARQUE BALNEARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização tem competência para constatar a existência de vínculo
empregatício para os efeitos de apuração das contribuições devidas à
Seguridade Social, sem que isto configure, sob qualquer perspectiva, invasão à
competência da Justiça do Trabalho.
FISCALIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO.
ENQUADRAMENTO. SEGURADO EMPREGADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte
individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições
caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado
e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade
funcional.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO.
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA
COMPROVADA PELA FISCALIZAÇÃO.
A prestação de serviços pessoais por pessoa física ou jurídica encontra
limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando
presentes as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o
poder/dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
relação de emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da
relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000364/2010-21
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 269 e ss).
Versa o Processo COMPROT no 15983.000364/2010-21, sobre o Auto de
Infração – AI no 37.272.711-5, lavrado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada,
conforme diversos discriminativos e Relatório Fiscal - RF, de fls. 21/26, que constam dos autos,
por descumprimento de obrigação principal, no período de 01/2007 a 12/2007 e competência
13/2007, compreendendo as seguintes rubricas: 12 Empresa, 13 Sat/Rat e 14-C.ind/adm/aut,
destinadas por lei à Previdência Social. Totaliza o valor de R$262.938,83 (duzentos e sessenta e
dois mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), consolidado em
23/06/2010, abrange os estabelecimentos CNPJ 46.785.028/0001-82 e CNPJ 46.785.028/0002-
63, e constitui-se nos levantamentos, não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP, a seguir:
- CE1 – CARACTERIZAÇAO EMPREGADOS (01/2007 a 12/2007), abriga
remunerações devidas/pagas aos segurados tidos pela empresa fiscalizada como
prestadores de serviços pessoa jurídica, constituída mediante inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, os quais, no entanto, foram caracterizados como
segurados empregados, após análise da documentação apresentada pertinente, e
verificação da existência de todos os pressupostos necessários para tal, quais sejam
habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação hierárquica, nos termos do
inciso I, do art. 12 da Lei n° 8.212/1991;
- CI1 - CI (01/2007 a 12/2007), refere-se ás remunerações pagas ou creditadas a
qualquer titulo, no decorrer do mês aos segurados contribuintes, apuradas por meio da
escrituração contábil, contemplado os valores que não foram declarados em GFIP. Os
nomes e valores estão dispostos no Relatório de Lançamentos, e em cópias da
escrituração contábil da empresa, anexos ao Relatório Fiscal;
- PE1 – PAGAMENTOS EXTRAS (01/2007 a 12/2007), relativo às remunerações
devidas/pagas como extra a garçons, garçonetes, hostess, ajudantes de cozinha, apuradas
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

na escrituração contábil na conta 4.1.01.11.09 - COPA , cujas folhas seguem anexas ao
Relatório Fiscal.
A empresa autuada foi cientificada do AI em causa, em 30/06/2010, conforme
folha inicial. Às fls. 218/239, em 30/07/2010, acompanhada dos anexos de fls. 240/259, a
empresa interessada apresenta impugnação, por meio da qual requer seja cancelado o lançamento
em causa, por ilegalidade, inconsistência, e ainda por nulidade da autuação. Eis a síntese das
alegações:
1. Inicia sua impugnação fazendo um breve resumo dos fatos, informando que para
a consecução de seus objetivos, sub contrata costumeiramente outras empresas
especializadas na prestação de serviços, de Administração, de Controladoria, de
Pilotagem e Hangaragem de Aeronaves, de Reparação e Manutenção de
Microcomputadores e Periféricos, de Recursos Humanos e de Contabilidade e
Finanças, como demonstram diversos contratos de prestação de serviços
anexados pela fiscalização ao Auto de Infração, cujas atividades desenvolvidas
seriam distintas do seu ramo de atuação, para em seguida apresentar os
argumentos que transcrevo a síntese nos tópicos seguintes.
2. Da Alegada Incompetência do Auditor Fiscal para Reconhecer a Existência
de Vínculo Empregatício
3. Alega que o ato praticado pela fiscalização, de efetuar o lançamento em questão,
caracterizando vínculo empregatício, em relação às empresas contratadas, para
prestação de serviços, seria ilegal, posto que a Receita Federal do Brasil, não
seria dotada de competência para reconhecer vínculo de emprego entre pessoas
físicas e a empresa impugnante, o que fulminaria de nulidade absoluta o
lançamento efetuado, visto que para que ocorresse tal reconhecimento seria
indispensável que o interessado ou o legalmente legitimado interpusesse
reclamação trabalhista, com o fito de ver reconhecido o seu vínculo laboral,
sendo impossível a fiscalização, de ofício, reconhecer o vínculo e lançar o tributo,
em razão do que dispõe a Constituição Federal, que em seu art. 114, incisos I e
IX, que determina que compete à Justiça do Trabalho a apreciação da existência
ou não do vínculo de emprego, o que se dá mediante provocação e com base em
ampla dilação probatória, sendo inconstitucional o exercício da referida
competência por pessoa não credenciada para tanto, e portanto, estaria nulo de
pleno direito o lançamento em causa, por invasão de competência. Transcreve
jurisprudência.
4. Da Alegada Inexistência das Características Necessárias à Configuração do
Vínculo Empregatício
5. Argumenta que, embora a fiscalização tenha entendido que se encontravam
presentes às circunstâncias necessárias para configurar o vínculo empregatício
entre a autora e os sócios das empresas por ela contratadas, quais sejam: a
pessoalidade, a não eventualidade a onerosidade e a subordinação, não teria
havido a demonstração dessas circunstâncias de forma concreta e isenta de
dúvidas, em razão de que nunca teriam existido.
6. No que tange a pessoalidade, exposta como a impossibilidade do empregado de
se fazer substituir por outro, junto a seu empregador, para desempenhar as
mesmas funções, de modo a substituí-lo, alega que esse requisito não se encontra
presente nos contratos firmados com pessoas jurídicas, os quais não possuiriam
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

cláusula de exclusividade deste ou daquele profissional quanto à prestação dos
serviços, que sempre teriam sido executados pelas empresas contratadas, e não
especificamente por um único sócio ou proprietário destas empresas, vez que a
impugnante não teria contratado um profissional para a execução de um serviço,
mas uma empresa para prestar-lhe um serviço que lhe era necessário e estava fora
de seu campo de atuação, sendo impossível que o fato, de serem os sócios da
empresas contratadas os executores dos serviços prestados, sirva como
comprovação de que havia pessoalidade.
7. Entende a defendente que deve ser desconsiderado o fato de não existirem,
supostamente, no período em que ocorreram as contratações entre a requerente e
as demais pessoas jurídicas, a contratação dessas por outras pessoas jurídicas, o
que não significaria a existência de pessoalidade ou exclusividade, na prestação
de serviços à contratante.
8. Prossegue argumentando que os serviços prestados pela empresas contratadas em
nada se relacionariam com as atividades desenvolvidas pela impugnante, os quais
devido à sua complexidade, especificidade e em face da responsabilidade que
recairiam sobre os responsáveis técnicos e executores, demandariam atenção,
extensa carga horária e cuidados por parte dos prestadores que se operavam essas
tarefas, assim o fato dessas empresas não terem, no período dos seus contratos
com a impugnante, prestado serviços a outras empresas ou pessoas físicas, não
significaria exclusividade na prestação das tarefas, mas sim dedicação aos
contratos firmados com a ora autora, fato esse que diria respeito somente às
empresas prestadoras de serviço, não resultando em comprovação de
pessoalidade, que não poderia ser presumida e sim comprovada.
9. Defende que o fato dos empresários contratados Alberto Feitosa Lima, Isaías
Augusto Neto e Lilian do Nascimento Amorim, terem tido vínculo anterior com a
impugnante não significaria a existência da pessoalidade, muito menos de fraude
à Lei trabalhista, e sim demonstraria que em dado momento, teriam se desligado
da empresa para continuar a exercer suas atividades como autônomos, sem
entretanto romperem seu relacionamento comercial com o anterior empregador.
Nesse sentido transcreve jurisprudência. Assim, entendendo não existente a
pessoalidade, solicita seja cancelado o lançamento.
10. Em relação à não eventualidade ou habitualidade, que define como a
necessidade permanente, por parte da empresa contratante, de empregados, para a
realização de suas atividades, argüi que os serviços para os quais as pessoas
jurídicas foram contratadas não possuiriam natureza habitual, portanto seria
equivocado o entendimento da fiscalização de que os contratados ocupariam
cargos remunerados como se funcionários fossem, e que tais cargos estariam
relacionados ao funcionamento da empresa, bem como que as notas fiscais
apresentadas com ordem seqüencial demonstrariam a habitualidade.
11. Assevera que não haveria necessidade regular e permanente da sua parte, de
receber a prestação de serviços das empresas que contratava, inclusive, de que as
referidas contratações se dessem em relação essas empresas contratadas
especificamente, mas sim em relação a empresas dos ramos de atuação
contratados.
12. Aduz que seria necessário, para a comprovação da não eventualidade, que a
fiscalização apontasse elementos concretos e que constituíssem prova de sua
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

ocorrência, no entanto, os elementos trazidos no relatório não demonstrariam a
aventada habitualidade, a qual não poderia ser reconhecida por presunção e sim
por comprovação mediante elementos concretos, pelo que postula pelo
cancelamento do lançamento efetuado.
13. No que diz respeito à remuneração ou onerosidade, que entende ser a
contraprestação pecuniária fornecida pelo empregador ao empregado, em virtude
do contrato de trabalho, destaca que o fato de ter havido remuneração mensal,
data definida para pagamento e pagamento de gratificação natalina no mês de
dezembro, não caracterizaria pagamentos mensais efetuados a empregados, vez
que esses pagamentos mensais teriam sido efetuados de pessoa jurídica para
outra, jamais para pessoa física, seriam estabelecidos, quanto à sua forma e
quantidade, nos contratos firmados entre essas pessoas jurídicas, seriam efetuados
com a emissão de notas fiscais, pelas empresas contratadas, e não pelos seus
sócios, onde constariam as devidas retenções de tributos, seriam necessários à
consecução dos trabalhos, posto que as empresas contratadas objetivam o lucro e
não o prejuízo, e por fim, seriam insuficientes, e insubsistentes a comprovar a
verificação de vínculo laboral, caracterizariam sim, honorários pagos pela
execução dos serviços para os quais foram contratadas, pelo que solicita o
cancelamento do lançamento. Transcreve jurisprudência a respeito do assunto.
14. Referentemente à subordinação, defendida como a ausência de autonomia por
parte do empregado na direção e exercício de suas funções, devendo cumprir
ordens de seu empregador no que tange às tarefas a serem realizas, seria o
requisito mais importante, sem o qual, não haveria de se falar em vínculo de
emprego, conforme julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região.
15. Arrazoa que o Relatório Fiscal não apontaria nenhum elemento de convicção que
ao menos de modo indiciário revelasse a presença de subordinação jurídica, ou
seja, não seria revelado situação capaz de indicar a ausência de autonomia por
parte das empresas contratadas no exercício das suas funções ou ingerência da
contratante no exercício das tarefas das contratadas, bem como careceria de
indicação precisa, clara e exata, do que teria levado a fiscalização a entender que
os empresários que firmavam contratos eram empregados "de fato", que recebiam
ordem direta da empresa impugnante, que não tinham autonomia para a execução
das tarefas a serem realizadas e para as quais foram contratadas.
16. Mais uma vez, alega que as empresas contratadas possuiriam objeto social
totalmente distinto da empresa contratante, que se dedicaria basicamente a
Hotelaria e Entretenimento, aduzindo que não haveria de se dizer que uma
empresa de Pilotagem e Hangaragem de Aeronaves, não teria autonomia em
relação ao exercício de suas funções, e que o mesmo aconteceria em relação às
empresas de manutenção de computadores, contabilidade e finanças,
controladoria e administração.
17. Sustenta que a fiscalização teria fundamentado seu entendimento da ocorrência
de subordinação pelo exame de notas fiscais e existência de anterior vínculo de
emprego de três dos diversos empresários contratados, elementos esses que
seriam frágeis, não se prestando a configurar a subordinação jurídica apontada, a
qual não poderia ser presumida, em ofensa aos princípios constitucionais da
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37 da
Carta Magna, ao contrário, deve ser comprovada de modo concreto e isento de
duvidas, o que não teria acontecido.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

18. Defende a autuada que não existiria, por parte da impugnante, nas atividades
exercidas pelos contratados, qualquer controle de horários, nem cartão de ponto,
sobre os trabalhos e tarefas executados, quanto aos dias em que laboravam,
quanto ao tempo que despendiam a título de intervalos, não sabendo a requerente
os dias que os contratados trabalhavam ou deixavam de trabalhar, quantas vezes
por semana ou por mês eles trabalhavam, nem se para lá enviavam terceiros,
auxiliares seus, ou se iam eles mesmos e que, por outro lado, também não
haveria, nos autos, qualquer elemento que demonstre o contrário, com a
existência de freqüência ou de qualquer punição pela eventual falta ao trabalho,
desses profissionais, o que corroboraria para a inexistência da subordinação.
19. Expõe que não estaria identificado nos autos que a direção dos serviços seria
executada pela impugnante, vez que os próprios profissionais executariam suas
tarefas como bem entendessem, sem receber ordens, sem estar vinculados ao
poder diretivo da requerente, ou seja, haveria plena autonomia no exercício de
suas funções. Reporta-se a jurisprudência, e solicita o cancelamento do
lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 269 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO No 37.272.711-5. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
A matéria não impugnada, desacompanhada de provas cabais, independentemente da
intenção da contribuinte, descaracteriza o litígio. Em razão do caráter não controvertido
da matéria, não há pronúncia do órgão julgador, devendo ser declarada a definitividade,
na esfera administrativa, do correspectivo crédito tributário.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Pelo princípio da Primazia da Realidade, que demonstra que os fatos relativos ao
contrato de trabalho devem prevalecer em relação à forma de contratação e verificando
a autoridade administrativa que o trabalho executado pelos prestadores de serviço
atendem aos requisitos caracterizadores da relação de emprego, deve o fisco
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar a caracterização de segurado empregado
para fins previdenciários.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
A argüição de inconstitucionalidade não é matéria a ser discutida na esfera
administrativa, conforme art. 102, I, “a”, da Constituição Federal de 1988, que
determina ser da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e
julgar, originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inicialmente, cumpre pontuar que a decisão recorrida assentou o entendimento
segundo o qual o sujeito passivo não teria questionado os levantamentos CI1 – CI (contribuições
lançadas sobre remunerações de segurados contribuintes, apuradas por meio da escrituração
contábil, não declaradas em GFIP) e PE1 – PAGAMENTOS EXTRAS (contribuições lançadas
sobre remunerações pagas como extra a garçons, garçonetes, hostess, ajudantes de cozinha,
apuradas na escrituração contábil na conta 4.1.01.11.09 – COPA), concentrando-se em combater
o levantamento CE1 – CARACTERIZAÇAO EMPREGADOS, que abriga remunerações
devidas/pagas aos segurados caracterizados como empregados, pela fiscalização.
A respeito do levantamento CE1 – CARACTERIZAÇAO EMPREGADOS, a
decisão recorrida decidiu por manter parcialmente o crédito tributário, consignando o seguinte:
[...] os fatos e provas trazidos pela fiscalização, não deixaram dúvida quanto à real
situação dos trabalhadores prestadores de serviço, das empresas contratadas, com a
desconsideração do vínculo pactuado e o enquadramento desses trabalhadores como
segurados empregados, em razão da natureza dos serviços prestados se inserirem no
conceito de segurado empregado, para fins previdenciários, estabelecido pelo artigo 12,
inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/1991, atendendo aos pressupostos de pessoalidade,
não eventualidade, onerosidade e subordinação, que caracterizam o segurado
empregado, a exceção, da contratada J.M. Casanova Assessoria e Consultoria
Administrativa S/C Ltda. (Márcio Casanova Rafael), para o qual não foram juntadas,
aos autos, provas documentais suficientes que comprovem todos os pressupostos
necessários à caracterização como segurado empregado, do sócio Márcio Casanova
Rafael, ficando prejudicada a comprovação da pessoalidade e da subordinação, para
esse prestador de serviço, do que concluo pela exclusão de sua remuneração da base de
cálculo apurada.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 286 e ss), reiterando, em grande parte, os termos de sua impugnação,
no sentido de que: (i) jamais havia tentado ocultar qualquer liame laboral; (ii) o Sr. Auditor
Fiscal não tinha competência para reconhecer a existência de vínculo de emprego; bem como
(iii) inexistiam as características necessárias à configuração de referido vínculo laboral
(pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. O recorrente insiste em sua tese de defesa e alega que a fiscalização
teria caracterizado vínculos empregatícios sem qualquer fonte de prova concreta e legítima,
apenas por presunção.
Afirma, pois, que nenhum dos pressupostos da relação empregatícia está
demonstrado nos autos, não podendo ser presumido da forma como foi feito pela fiscalização.
Alega, ainda, que o Sr. Auditor Fiscal não possui competência para reconhecer a
existência de vínculo de emprego, matéria de competência exclusiva da Justiça do Trabalho.
Pois bem! Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila
os dispositivos legais que regulamentam a matéria e tecer alguns comentários:
A legislação previdenciária, por meio do artigo 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, impôs ao Auditor Fiscal a
obrigação de considerar os contribuintes individuais (autônomos) ou outros prestadores de
serviços pessoas jurídicas/físicas como segurados empregados, quando verificados os requisitos
legais, in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ
no 1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
–
CUSTEIO
–
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO–
DESCARACTERIZAÇÃO DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de
microempresários, pessoas físicas, em empregados é perfeitamente possível se
verificada a existência dos elementos constituintes da relação empregatícia entre o
suposto “tomador de serviços” e o tido “microempresário.
EMENTA
Débito
previdenciário.
Avocatória.
Segurados
empregados
indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente a NFLD emitida pela fiscalização do INSS.
Revogação do Acórdão no 671/94 da 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse entendimento.
Ainda a respeito do tema, cumpre transcrever o artigo 12, inciso I, alínea “a”, da
Lei no 8.212/91, que assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas
I – como empregado:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;”
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral entre o suposto tomador de serviços com os tidos prestadores de serviços (pessoas
físicas), a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais encimados, tem
a obrigação de caracterizar como segurado empregado qualquer trabalhador que preste serviço
ao contribuinte nestas condições, fazendo incidir, consequentemente, as contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas ou creditadas em favor daqueles.
Pelo princípio da verdade material e da primazia da realidade sob a forma, se
restar configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática
verificada, subsistirá a última. A propósito, de acordo com o art. 118, inciso I do Código
Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Registre-se, por relevante, que o lançamento das contribuições sociais ora em
exame não tem o condão de estabelecer vínculo jurídico entre os prestadores de serviços em
destaque e o sujeito passivo em apreço. A questão é meramente tributária não irradiando
qualquer espécie de efeito sobre a esfera trabalhista do recorrente.
A fiscalização tão somente constatou a ocorrência de fatos geradores, em relação
aos quais não houve o correto recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, e,
em conformidade com os ditames legais, no exercício da atividade plenamente vinculada que lhe
é típica, procedeu ao lançamento das exações devidas pelo Sujeito Passivo, sem promover
qualquer vínculo dos trabalhadores com o sujeito passivo em relevo.
Nesse sentido, em momento algum a fiscalização se inseriu na competência do
Poder Judiciário, mas apenas procedeu à verificação de ocorrência de ofensa à legislação
previdenciária. Cabe pontuar, pois, que a relação previdenciária é independente da relação de
trabalho, sendo irrelevante, inclusive, que as pessoas tidas como empregadas no lançamento não
tenham questionado a relação havida entre as partes na Justiça do Trabalho.
Dessa forma, a fiscalização tem competência para constatar a existência de
vínculo empregatício para os efeitos de apuração das contribuições devidas à Seguridade Social,
sem que isto configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do Trabalho.
Cabe frisar que a legislação previdenciária é especial e autônoma, e não se
conflita com as leis trabalhistas, a atuação de ambas se processa paralelamente, e têm como
pressuposto básico a defesa do empregado, portanto a empresa em questão não pode arguir
incompetência da fiscalização para o lançamento das contribuições concernentes quando houver
o preenchimento dos requisitos afetos à caracterização da relação de emprego, o que ocorreu, na
hipótese dos autos.
Entrementes, não basta que a autoridade lançadora inscreva no Relatório Fiscal da
Notificação tais requisitos, quais sejam, subordinação, remuneração, pessoalidade e não
eventualidade. Deve, em verdade, deixar explicitamente comprovada a existência dos
pressupostos legais da relação empregatícia, sob pena de improcedência do lançamento por
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

ausência de comprovação do fato gerador do tributo, e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
É o que determina o artigo 37 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento. (g.n.)
No mesmo sentido, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a
competência privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado,
como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível
Dito de maneira diversa: para que haja o lançamento tributário por caracterização
de segurado empregado é ônus do Fisco a comprovação da existência da relação de emprego
entre a pessoa física que prestou os serviços e o contratante desses serviços.
Na hipótese dos autos, vislumbro que não merece guarida a alegação do
recorrente, no sentido de que a prova dos autos foi baseada em presunção, eis que o conjunto
probatório juntado pelo Fisco é robusto, consistente e convergente o suficiente para vincular
diretamente os prestadores de serviços à recorrente, na qualidade de segurados-empregados.
A propósito, é de se destacar os seguintes elementos constantes nos autos (e-fls.
40 e ss) e que, a meu ver, conforme bem demonstrado no Relatório Fiscal (e-fls. 21 e ss),
enfraquecem a tese de defesa apresentada pelo recorrente:
(a) Os contratos em questão não demonstram caráter de eventualidade e estabelecem,
entre outros, remuneração mensal, data definida para pagamento, pagamento de
gratificação natalina no mês de dezembro, obrigatoriedade de aviso por escrito com
30 dias de antecedência em caso de rescisão.
(b) As notas fiscais examinadas desses prestadores, emitidas mensalmente para a
empresa fiscalizada são seqüenciais, revelando habitualidade e pressupondo
exclusividade na prestação de serviços.
(c) As funções exercidas, estão relacionadas às atividades normais da empresa.
(d) Nos contratos de prestação de serviços apresentados se mostram presentes a não
eventualidade, a pessoalidade, a onerosidade e a subordinação característicos de
segurado empregado.
(e) Alguns dos empresários contratados como prestadores de serviços já fizeram parte do
quadro de funcionários da empresa em períodos anteriores, a saber: (i) Alberto
Feitosa Lima — admissão: 01/04/2005 — Desligamento: 30/11/06; (ii) Isaias
Augusto Neto — admissão: 18/03/2004 — Desligamento: 01/11/06; (iii) Lilian do
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

Nascimento Amorim — admissão: 01/06/06 — Desligamento: 30/11/06, o que
configura a continuidade da prestação dos serviços à sua empregadora original.
(f) A pessoalidade na prestação dos serviços, no caso de todas as empresas contratadas
constituídas como empresários, constantes do Quadro de fls. 40/42, pode ser
constatada pelo exame das GFIP, por elas entregues, e constantes dos sistemas
informatizados da RFB, que informam que, no período da autuação, não constam
empregados registrados, caracterizando serviços prestados, pessoalmente, pelos
titulares das empresas contratadas.
(g) Conforme é informado no Quadro de fls. 40/42, alguns prestadores de serviço
exercem cargo de gerência dentro da empresa autuada, o que configura a
pessoalidade e subordinação na prestação do serviço, posto que exercem cargo de
confiança, não podendo ser substituídos na execução dos serviços de gerência (salvo
em situações especiais), como é o caso da empresa Otávio Pereira Rocha – ME,
representada por Otávio Pereira Rocha, que exerce o cargo de Gerente de
Controladoria Geral e da empresa RH Consultoria e assessoria em Recursos
Humanos LTDA, representada pelo seu sócio Sérgio Soares, que ocupa o cargo de
Gerente de Recursos Humanos.
(h) Destaca-se, outrossim, as solicitações de pagamentos, constantes de fls 192/194,
assinadas pelo Sr. Adalberto Feitosa Lima, titular da firma Adalberto Feitosa Lima-
Me, na condição de gerente, conforme denominação aposta, nesses documentos.
(i) Os serviços prestados, relacionados no Quadro de fls. 40/42, não dependem de um
acontecimento incerto, casual ou fortuito, e sim se constituem em necessidade
habitual da empresa, existindo uma continuidade na prestação de serviços, derivado
do próprio objeto social da notificada.
(j) A manutenção de trabalhadores de forma permanente pode ser comprovada pelos
contratos de prestação de serviços, cujas cláusulas permitem prorrogação, sendo que
alguns foram celebrados por prazo indeterminado, como é o caso dos realizados com
as empresas Otávio pereira Rocha-ME e Paulo Rogério Ortega-ME.
(k) A habitualidade também é marcada pela sucessão dos serviços prestados, com
correspondente emissão de notas fiscais seqüenciais, de cópias carreadas aos autos,
denotando exclusividade e continuidade na prestação de serviços.
(l) A onerosidade corresponde ao pagamento de remuneração pelo trabalho executado, e
resta evidenciada pelas remunerações dos serviços prestados, reconhecidos pela
autuada, além da emissão de diversas notas fiscais de serviço, devidamente
aprovadas.
(m) Previsão contratual de que a coordenação e execução dos serviços fica a cargo da
prestadora de serviço contratada, mediante prévia aprovação pela diretoria da
empresa autuada, no caso de Paulo Rogério Ortega-ME, representada pelo seu titular
Paulo Rogério Ortega.
(n) Previsão contratual constante de todos os contratos de trabalho juntados aos autos, a
exceção dos realizados com a RH Consultoria e Assessoria em Recursos Humanos
(SERGIO SOARES) e J.M. Casanova Assessoria e Consultoria Administrativa S/C
Ltda. (Márcio Casanova Rafael), de remuneração mensal, data definida para
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

pagamento, pagamento de gratificação natalina no mês de dezembro e
obrigatoriedade de aviso por escrito com 30 dias de antecedência em caso de rescisão.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Cabe destacar, ainda, que o princípio da verdade material que rege o Processo
Administrativo Fiscal não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Assim, diante da ausência de comprovação acerca dos argumentos lançados na
peça recursal, não há como se acolher a tese ali apresentada. Entendo, pois, que agiu com acerto
a decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas, são coincidentes com o entendimento deste
Relator acerca da questão discutida nos autos:
[...] Da Pessoalidade
Empregado é a pessoa que presta serviço pessoalmente a outrem. O contrato de trabalho
é firmado em função das características pessoais de determinado trabalhador (intuito
personae), isto é, empregado é sempre uma pessoa certa que não pode se fazer substituir
por outro na execução dos serviços.
A pessoalidade na prestação dos serviços, no caso de todas as empresas contratadas
constituídas como empresários, constantes do Quadro de fls. 40/42, pode ser constatada
pelo exame das GFIP, por elas entregues, e constantes de nossos sistemas, que
informam que, no período da autuação, não constam empregados registrados,
caracterizando serviços prestados, pessoalmente, pelos titulares das empresas
contratadas. A inexistência, nos contratos de prestação de serviços, de cláusula de
exclusividade, alegada pela autuada, não se sobrepõe aos fatos comprovadamente
verificados, bem como improcede o argumento de que esses serviços poderiam ser
realizados por terceiros ou auxiliares das empresas contratadas, visto que conforme as
informações contidas em GFIP, das empresas contratadas constituídas como
empresários, eles não existem.
Ressalte-se ainda quanto à pessoalidade, conforme RF, de fls. 21/26, que os empresários
contratados como prestadores de serviços, Alberto Feitosa Lima (admissão em
01/04/2005 e desligamento em 30/11/06), Isaias Augusto Neto (admissão em
18/03/2004 e desligamento em 01/11/06) e Lilian do Nascimento Amorim (admissão
em 01/06/06 e desligamento em 30/11/06), já fizeram parte do quadro de funcionários
da empresa em períodos anteriores, o que configura a continuidade da prestação dos
serviços à sua empregadora original.
Ainda, quando a esse tópico, é de ressaltar conforme é informado no Quadro de fls.
40/42, que alguns prestadores de serviço exercem cargo de gerência dentro da empresa
autuada, o que configura a pessoalidade e subordinação (a ser visto adiante) na
prestação do serviço, posto que exercem cargo de confiança, não podendo ser
substituídos na execução dos serviços de gerência (salvo em situações especiais), como
é o caso da empresa Otávio Pereira Rocha – ME, representada por Otávio Pereira
Rocha, que exerce o cargo de Gerente de Controladoria Geral e da empresa RH
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

Consultoria e assessoria em Recursos Humanos LTDA, representada pelo seu sócio
Sérgio Soares, que ocupa o cargo de Gerente de Recursos Humanos. Destaco,
outrossim, as solicitações de pagamentos, constantes de fls 192/194, assinadas pelo Sr.
Adalberto Feitosa Lima, titular da firma Adalberto Feitosa Lima-Me, na condição de
gerente, conforme denominação aposta, nesses documentos.
Da Não Eventualidade
Sobre o assunto, o § 4o, do art. 9o, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, assim
dispõe:
§ 4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele
relacionado direta ou indiretamente com as atividades da empresa.
Assim, trabalho não eventual é o serviço prestado de natureza contínua, não podendo
ser episódico, ocasional. Trabalho eventual é trabalho esporádico, acidental, de curta
duração, numa situação emergencial, que não se inclui como necessidade permanente ao
funcionamento da empresa. A prestação de serviços de natureza não eventual está
associada ao caráter permanente do serviço e não da pessoa que o executa. Logo se a
utilização da força de trabalho é necessária para o atendimento dos serviços que a
empresa deve manter em efetivo funcionamento, não se pode falar em trabalho eventual.
Não é o período de tempo em que o trabalho é executado, mas a relação entre o
conteúdo do serviço prestado e o seu objetivo, que define a natureza não eventual do
trabalho.
Conforme item 5 do RF, de fls. 21/26, a cláusula 43 da Alteração Contratual de
25/06/07, a sociedade tem por objetivo: a) a exploração de estabelecimentos hoteleiros e
todas as atividades ligadas à hotelaria e ao turismo em geral; b) a exploração de bares e
restaurantes com ou sem música ao vivo; c) a administração e locação de imóveis e
shopping centers, centros comerciais, centro de convenções, feiras e eventos; d) a
estadia e guarda de veículos; e) atividade de heliponto; f) venda de combustíveis; g) a
exploração das atividades de jogos eletrônicos e diversões públicas em geral; h) a
apresentação de shows e promoção de festivais, todos por conta própria e/ou de
terceiros; i) a participação em empreendimentos, serviços ou em sociedades como
acionista ou cotista; j) a atividade de compra e revenda de mercadorias diversas, tais
como alimentos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, cigarros, produtos de limpeza,
materiais de escritório, suprimentos, entre outros, e j) a exploração de atividades de
discoteca, boate e outras atividades do gênero, \com ou sem música ao vivo.
Nesse aspecto, argumenta que os serviços prestados pela empresas contratadas em nada
se relacionariam com as atividades desenvolvidas pela impugnante, ou seja, possuiriam
objetos sociais totalmente distintos da empresa contratante, que se dedicaria
basicamente a Hotelaria e Entretenimento, entretanto, resta evidenciado nos autos, que
os serviços prestados, relacionados no Quadro de fls. 40/42, não dependem de um
acontecimento incerto, casual ou fortuito, e sim se constituem em necessidade habitual
da empresa, existindo uma continuidade na prestação de serviços, derivado do próprio
objeto social da notificada, acima mencionado, que permanentemente necessita dos
profissionais em questão para atingir os objetivos para os quais foi criada. Observa-se
que os serviços prestados pelas empresas contratadas, à autuada são contínuos,
constituem-se em necessidades habituais do contratante, que, conforme contratos
carreados aos autos, desempenhavam suas funções na área fim, como se empregados
fossem, ao contrário do que é alegado pela defendente em sua impugnação.
Ademais a manutenção de trabalhadores de forma permanente pode ser comprovada
pelos contratos de prestação de serviços, cujas cláusulas permitem prorrogação, sendo
alguns foram celebrados por prazo indeterminado, como é o caso dos realizados com as
empresas Otávio pereira Rocha-ME e Paulo Rogério Ortega-ME.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

A habitualidade também é marcada pela sucessão dos serviços prestados, com
correspondente emissão de notas fiscais seqüenciais, de cópias carreadas aos autos,
denotando exclusividade e continuidade na prestação de serviços.
Sendo assim, conclui-se, pelo que foi exposto, que o requisito da não-eventualidade está
presente na prestação dos serviços em exame, o que demonstra a improcedência dos
argumentos da impugnante.
Da Onerosidade
A onerosidade corresponde ao pagamento de remuneração pelo trabalho executado, e
resta evidenciada pelas remunerações dos serviços prestados, reconhecidos pela
autuada, além da emissão de diversas notas fiscais de serviço, devidamente aprovadas.
Quer a impugnante que reste descaracterizada a onerosidade em razão de que tais
pagamentos foram efetuados a pessoa jurídica e não a pessoas físicas. Contudo, tal
argumento em nada elide a condição de que o serviço prestado foi remunerado pela
autuada, ao revés, somente confirma que os serviços foram onerosos, um dos critérios
necessários à configuração da relação jurídica previdenciária caracterizada pela
fiscalização, qual seja, o enquadramento dos trabalhadores como segurados
empregados, em razão da natureza dos serviços prestados se inserirem no conceito de
segurado empregado, para fins previdenciários.
Da Subordinação
Identificadas as ocorrências das demais características – “pessoalidade”, “continuidade”
e “onerosidade”, a “subordinação” é, seguramente (e assim tem sido entendido pela
unanimidade da doutrina e jurisprudência), a condição definitiva para a determinação da
inequívoca ocorrência da relação de emprego.
Haverá relação de emprego quando o trabalhador estiver sujeito à subordinação
hierárquica ou jurídica, no sentido de que está vinculado às obrigações decorrentes do
respectivo contrato de trabalho.
Neste sentido é que se tem entendido que o traço determinante da subordinação não é,
pois, a vinculação do empregado ao mando do empregador, quanto às exigências e
habilitações técnicas e éticas da sua formação profissional, mas sim é determinada sua
existência, quanto aos aspectos administrativos da prestação de serviços: o local e o
horário em que serão prestados, as pessoas que deverão ser utilizadas como auxiliares
ou as quais se reportará, as tarefas que deverão ser realizadas.
No caso em apreço observa-se, do exame das provas carreadas aos autos pela
fiscalização:
- previsão contratual de que a coordenação e execução dos serviços fica a cargo da
prestadora de serviço contratada, mediante prévia aprovação pela diretoria da empresa
autuada, no caso de Paulo Rogério Ortega-ME, representada pelo seu titular Paulo
Rogério Ortega;
- previsão contratual constante de todos os contratos de trabalho juntados aos autos, a
exceção dos realizados com a RH Consultoria e Assessoria em Recursos Humanos
(SERGIO SOARES) e J.M. Casanova Assessoria e Consultoria Administrativa S/C
Ltda. (Márcio Casanova Rafael), de remuneração mensal, data definida para pagamento,
pagamento de gratificação natalina no mês de dezembro e obrigatoriedade de aviso por
escrito com 30 dias de antecedência em caso de rescisão. Ressalte-se que o 13o salário,
que se constitui em um benefício concedido ao segurado empregado, conforme Lei no
4.090/1942, que em seu art. 1o: estabelece: “No mês de dezembro de cada ano, a todo
empregado será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, independentemente
da remuneração a que fizer jus.”, indiscutivelmente envolve todos os elementos
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

caracterizadores da relação de emprego constante do art. 3o da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, a saber, habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a subordinação;
- repise-se que alguns prestadores de serviço exercem cargo de gerência dentro da
empresa autuada, como é o caso da contratada Otávio Pereira Rocha – ME, representada
por Otávio Pereira Rocha, que exerce o cargo de Gerente de Controladoria Geral, e da
contratada RH Consultoria e assessoria em Recursos Humanos LTDA, representada
pelo seu sócio Sérgio Soares, que ocupa o cargo de Gerente de Recursos Humanos, o
que também configura, além da pessoalidade, a subordinação na prestação do serviço,
posto que exercem cargo de confiança, submetidos hierarquicamente quanto às tarefas a
serem realizadas, a outros dirigentes da empresa;
- as solicitações de pagamentos, constantes de fls. 192/194, assinadas pelo Sr. Adalberto
Feitosa Lima, titular da firma Adalberto Feitosa Lima-Me, na condição de “Ger. Black
Jaw”, assim denominado pela impugnante, fato esse, que denota a subordinação dos
serviços executados.
Dessa forma, firmo convicção, portanto, de que os fatos e provas trazidos pela
fiscalização, não deixaram dúvida quanto à real situação dos trabalhadores prestadores
de serviço, das empresas contratadas, com a desconsideração do vínculo pactuado e o
enquadramento desses trabalhadores como segurados empregados, em razão da natureza
dos serviços prestados se inserirem no conceito de segurado empregado, para fins
previdenciários, estabelecido pelo artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/1991,
atendendo aos pressupostos de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação, que caracterizam o segurado empregado, a exceção, da contratada J.M.
Casanova Assessoria e Consultoria Administrativa S/C Ltda. (Márcio Casanova Rafael),
para o qual não foram juntadas, aos autos, provas documentais suficientes que
comprovem todos os pressupostos necessários à caracterização como segurado
empregado, do sócio Márcio Casanova Rafael, ficando prejudicada a comprovação da
pessoalidade e da subordinação, para esse prestador de serviço, do que concluo pela
exclusão de sua remuneração da base de cálculo apurada.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Consoante o princípio da primazia da realidade, aplicável à relação previdenciária,
assim como à trabalhista, os fatos devem prevalecer em relação à aparência que, formal ou
documentalmente, possam oferecer. Se um trabalhador presta serviço nas condições definidas no
artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n.° 8.212/91, ainda que sem registro, ou contratado como
segurado trabalhador autônomo, ou através de empresa interposta, a Fiscalização tem o poder-
dever de considerá-lo como segurado empregado, com vistas à exigência das contribuições
devidas pelo empregador.
Admitir-se o contrário seria esvaziar inteiramente a obrigatoriedade das normas
previdenciárias, especialmente daquelas atinentes à filiação dos segurados, deixando a questão
inteiramente ao arbítrio, interesses e conveniências da empresa.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.546 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000364/2010-21

Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 340
DF CARF MF
Original